Tribunal: CARF
Processo: 13639.000584/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000584/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.026 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAURICIO LIMA DE MARCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 19/05/08, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 7.393,69 a título de IRPF suplementar, exercício 2005,
ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da
dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$26.886,12.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese que:

a)
pleiteou R$30.678,46 de despesas médicas e somente foi considerado o
valor de R$3.792,34; a descrição dos fatos foi feita de forma genérica, não foram
especificadas as despesas médicas passíveis de dedução, portanto, a Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000584/2008-24
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000584/2008-24

de Lançamento está eivada de irregularidades, devendo ser decretada sua
nulidade por cerceamento do direito de defesa, uma vez que afirma não possuir
elementos suficientes para se defender; não houve referência à glosa do valor de
R$2.036,12, pago a Geap, devidamente evidenciado pelo comprovante de
rendimentos oferecido; a infração constatada é inconstitucional, haja vista terem
sido desrespeitados direitos e garantias constitucionais, art. 5°, LIV, da CF/88;
b)
transcreve a legislação tributária sobre a matéria citada no instrumento
fiscal, isso para afirmar que suas despesas médicas são passíveis de dedução e
os documentos comprobatórios oferecidos estão nas condições estabelecidas
pela legislação; apresenta ainda declarações dos profissionais que atestam os
recebimentos em espécie; não há limites estabelecidos pela lei para a dedução,
logo, não há o que se inferir sobre elevado valor; possuía dinheiro em mãos
declarados que suportariam suas despesas, assim como renda mensal de
informações suficiente; poderia, ainda, ter sido efetuado o cruzamento de
informações pacientes/profissionais para a verificação se receberam ou não os
recursos, demonstrando a idoneidade dos documentos; a inidoneidade dos
documentos tem que ser comprovada pela autoridade tributária; a apresentação
de laudos, radiografias, exames, fere o Código de Ética da profissão, expondo a
intimidade das pessoas.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:

(i)
notificação de lançamento (fl.25);
(ii)
recibo de entrega de DAA (fls. 30-36);
(iii)
intimação fiscal (fl.37);
(iv)
declarações atualizadas das profissionais Roseane Correa Barbosa,
Fabeane Aparecida de Almeida Senhorinho, Maria de Fátima Mendonça da Silva
e Silva Beatriz Pinheiro Cerqueira (fls.38-41);
(v)
recibos no valor de R$ 4.800,00, à Dra Roseane Côrrea Barbosa, psicóloga,
inscrita no CPF 437.203.746-53, CRP: 6465 4° região, referente o tratamento
psicoterápico realizado na dependente do contribuinte, Guaraciaba Germello de
Marca (fls.44-46);
(vi)
recibos no valor de R$ 10.000,00, à Dra Fabeane Aparecida de Almeida
Senhorinho, inscrita no CPF 012.598.786-27 referente a Tratamento fisioterápico
realizado na pessoa do contribuinte (fls.47-49);
(vii)
recibos no valor de R$ 3.050,00, à Dra Maria de Fátima Mendonça da
Silva, inscrita no CPF 920.448.168-49, referente à tratamento odontológico
(fls.50-51);
(viii) recibos no valor de R$ 7.000,00, à Dra Silva Beatriz Pinheiro Cerqueira,
cirurgiã dentista, inscrita no CPF 857.601.966-34, referente à tratamento
odontológico (fl.52-54);

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000584/2008-24

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora (MG) proferiu o acórdão no: 09-31.152 -
4a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação, diante dos seguintes motivos:

a)
acerca do argumento de possível ofensa a princípios constitucionais, não
cabe à autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe faltar competência
para fazê-lo, conforme o art. 26-A do Decreto n° 70.235/72, com redação dada
pela MP n° 449/08, convertida na Lei n° 11.491/09 (DOU de 28 maio de 2009);
b)
não há o que se falar de nulidade da Notificação de Lançamento
contestada, uma vez que não verificou-se a ocorrência de qualquer das hipóteses
elencadas no art. 59 do Decreto 70.235/72;
c)
sobre ter agido a autoridade lançadora de forma arbitrária, cabe
esclarecer, que o art. 73, §1°, do RIR/1999 permite à autoridade lançadora, a
juízo dessa, proceder as alterações que entender pertinentes nas DIRPF
apresentadas à RF, especialmente no que se refere a deduções da base de cálculo
do IRPF, podendo, inclusive, efetuar o lançamento de ofício com os elementos de
que dispuser na repartição, sem qualquer audiência do sujeito passivo, §2° do
mesmo art. 835;
d)
sobre as deduções de despesas médicas, define o art. 80, § 1°, I a V, do
Decreto n° 3000/99 – RIR, que, para que as despesas médicas constituam
dedução, é necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
prestação dos serviços, limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e
comprovados, e, tratando-se de deduções exageradas em relação aos rendimentos
tributáveis do contribuinte, estão, também, sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. O contribuinte não comprovou a
efetividade das prestações dos serviços;
e)
da mesma forma, O art. 73 do RIR/999 autoriza a Fiscalização a
demandar dos contribuintes documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos desses, sendo que a
salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto, amparada pela
legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os requisitos
legais exigidos;
f)
a afirmação de ter utilizado moeda corrente para efetuar os pagamentos
das despesas médicas questionadas não pode ser acatada como prova, já que
"alegar e não provar é o mesmo que não alegar";
g)
a respeito de se ter lastro financeiro suficiente para realizar os
pagamentos declarados, somente importa quando a autuação faz referência à
análise da evolução patrimonial do contribuinte, o que não foi objeto de
investigação nos autos. A referida situação fiscal, requer prova de forma
individualizada dos pagamentos efetuados;

Inconformado com o v. acórdão no: 09-31.151 - 4a Turma da DRJ/JFA, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em
suma:

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000584/2008-24

a)
pleiteou R$30.678,46 de despesas médicas e somente foi considerado o
valor de R$3.792,34; a descrição dos fatos foi feita de forma genérica, não foram
especificadas as despesas médicas passíveis de dedução, portanto, a Notificação
de Lançamento está eivada de irregularidades, devendo ser decretada sua
nulidade por cerceamento do direito de defesa, uma vez que afirma não possuir
elementos suficientes para se defender; não houve referência à glosa do valor de
R$2.036,12, pago a Geap, devidamente evidenciado pelo comprovante de
rendimentos oferecido; a infração constatada é inconstitucional, haja vista terem
sido desrespeitados direitos e garantias constitucionais, art. 5°, LIV, da CF/88;
b)
transcreve a legislação tributária sobre a matéria citada no instrumento
fiscal, isso para afirmar que suas despesas médicas são passíveis de dedução e
os documentos comprobatórios oferecidos estão nas condições estabelecidas
pela legislação; apresenta ainda declarações dos profissionais que atestam os
recebimentos em espécie; não há limites estabelecidos pela lei para a dedução,
logo, não há o que se inferir sobre elevado valor; possuía dinheiro em mãos
declarados que suportariam suas despesas, assim como renda mensal de
informações suficiente; poderia, ainda, ter sido efetuado o cruzamento de
informações pacientes/profissionais para a verificação se receberam ou não os
recursos, demonstrando a idoneidade dos documentos; a inidoneidade dos
documentos tem que ser comprovada pela autoridade tributária; a apresentação
de laudos, radiografias, exames, fere o Código de Ética da profissão, expondo a
intimidade das pessoas.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Como é sabido, as deduções de despesas médicas, por força do art. 8o, §2o, III, da
Lei no 9.250/95, somente podem ser admitidas caso comprovadas por meio de recibo que
preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas –CPF de quem os recebeu.
Ademais disso, nos termos do art. 80 do Decreto 3.000/99 estabelece os requisitos
para a dedução de despesas médicas.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como
a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000584/2008-24

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento
Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada.
Pois bem, relativamente às deduções com despesas médicas, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já manifestou entendimento no sentido de que a apresentação
de recibos e declaração do profissional não é suficiente para comprovação da despesa médica,
sendo necessário que o contribuinte apresente outros elementos de comprovação quando
solicitado pela Autoridade Fiscal.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão prolatado por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso análogo.
Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, verifica-se a partir da análise do Termo de Intimação Fiscal
juntado às fls. 37, que o ora Recorrente foi intimado para comprovar a prestação dos serviços
informados em sua declaração, bem como a efetividade da entrega dos recursos.
Dessa forma, diante da não apresentação de prova dos desembolsos
representativos dos pagamentos supostamente realizados, deve ser mantida a glosa fiscal,
porque, repita-se, os recibos não são absolutos, cabendo ao Contribuinte provar a despesa por
outros meios.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000584/2008-24

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa
do seu provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital